Tribunal: STF
Processo: Rcl 89261
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 800. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 

    1. A Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia atuou nos limites de sua competência ao aplicar fundamentos do julgamento do Tema nº 800 da Repercussão Geral ao caso concreto, sobretudo porque a jurisdição prestada se balizou na interpretação da disciplina normativa do inciso I do art. 373 do CPC/15, que versa sobre ônus do autor de fazer prova do fato constitutivo do seu direito.

    2. Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência.

    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 

    4. Agravo ao qual se nega provimento.